Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-05.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000376-05.2021.8.11.9005.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Publica de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.
Agravada: REUNIDAS SERRA NEGRA - ADMINISTRAÇÃO E PARTCIPAÇÃO S/C LTDA.
Data do Julgamento: 10/08/2021.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCOMPETENCIA DO JUIZADO – REJEITADA -TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.
1. Com relação a incompetência do juizado arguida, rejeito, uma vez que, o artigo 2o da Lei 12.153/2009, atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, exceto as hipóteses previstas no § 1o do artigo 2o da referida Lei.
2. Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão proferida pelo Douto Juízo a quo que deferiu a liminar.
3. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000376-05.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), REUNIDAS SERRA NEGRA - ADMINISTRACAO E PARTCIPACAO S/C LTDA. - CNPJ: 02.927.315/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO FAQUINI RIBEIRO - CPF: 287.601.728-86 (ADVOGADO), MOISES ADAO BATISTA - CPF: 333.190.499-68 (ADVOGADO), DIEGO SARAMELLA BATISTA - CPF: 040.084.369-28 (ADVOGADO), LARISSA NATALI BRENTEGANI GRAMINHA - CPF: 393.012.768-79 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCOMPETENCIA DO JUIZADO – REJEITADA -TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Com relação a incompetência do juizado arguida, rejeito, uma vez que, o artigo 2o da Lei 12.153/2009, atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, exceto as hipóteses previstas no § 1o do artigo 2o da referida Lei.

2.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão proferida pelo
Douto Juízo a quo
que deferiu a liminar.

3.

Agravo de instrumento não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021